Tribunal: CARF
Processo: 10860.901889/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.901889/2012-10
ACÓRDÃO
1401-007.120 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEXANS BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. CRÉDITO. SALDO NEGATIVO. CSLL.
Reconhecida a legitimidade das estimativas compensadas, devem compor
o crédito do saldo negativo de CSLL.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$363.939,61 e homologar as
compensações até o limite do crédito reconhecido,
Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.120 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.901889/2012-10
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado pela Interessada, em
face de que o órgão julgador de primeira instância indeferiu sua Manifestação de Inconformidade
ao Despacho Decisório, o qual apurou que não havia saldo negativo disponível, no caso de saldo
negativo de CSLL do ano de 2007.
DO DESPACHO DECISÓRIO
Composição do Crédito Informado no Per/Dcomp e sua Análise

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.120 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.901889/2012-10
3

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Reproduzo o que constou no relatório da decisão recorrida:
Irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de Inconformidade, na qual
alega que:
I - DA TEMPESTIVIDADE:
1. A ora RECORRENTE foi cientificada do Despacho Decisório 031059743 em
14/09/2012 (sexta-feira), razão pela qual o prazo de 30 (trinta) dias para a
apresentação de manifestação de inconformidade em face do referido despacho,
conforme disposto nos §§ 7o e 9o do art. 74 da Lei no 9.430/96 c/c art. 210 do
Código Tributário Nacional e art. 5o do Decreto no 70.235/72, iniciou-se em
17/09/2012 (segunda-feira) encerrando-se em 16/10/2012.
2. Tendo em vista o protocolo da manifestação de inconformidade nesta data,
dúvidas não restam quanto a sua tempestividade.
II - DA DECISÃO RECORRIDA:
3. No último dia 14 de setembro a ora RECORRENTE foi cientificada do r. despacho
decisório emitido pela Delegacia da Receita Federal em Piracicaba/SP, o qual não
homologou a compensação de que trata a PER/DCOMP no
09044.79699.240809.1.3.03-0963, no qual foi utilizado o Saldo Negativo de
CSLL apurado em 2007, sob a alegação de inexistência do referido saldo.
4. O fundamento único e exclusivo para a não homologação da compensação
supramencionadas, nos termos do relatório "Análise de Crédito" (doc. 6), consistiu
na alegação de ausência de confirmação (total ou parcial) de parcelas de
composição do Saldo Negativo de CSLL utilizado pela RECORRENTE.
5. Com efeito, de acordo com o referido relatório de "Análise de Crédito",
deixaram de ser confirmadas parcelas que compõem o Saldo Negativo de CSLL
correspondentes a pagamentos de Estimativas Mensais relativos aos meses de
janeiro a maio de 2007, cujo pagamento foi realizado em 19/09/2007.
6. Sucede, entretanto, que a ora RECORRENTE não pode se conformar com a
referida decisão, eis que é indiscutível o seu direito ao crédito relativo ao Saldo
Negativo de CSLL apurado em 2007 no exato valor declarado no PER/DCOMP e,
assim, o seu direito de ter homologada a compensação objeto do presente
processo.
7. E tal direito decorre do fato de que as Estimativas Mensais de CSLL relativas
aos períodos de apuração supramencionados foram efetivamente quitadas pela
RECORRENTE por meio do Pedido de Compensação no
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.120 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.901889/2012-10
4
12386.91678.190907.1.3.03-7005 (doc. 7) - o qual, aliás, já foi tacitamente
homologado ante o decurso do prazo de 5 (cinco) anos de que trata o art. 74, § 5o
da Lei no 9.430/96 sem qualquer manifestação do Fisco, pelo que tais parcelas
devem compor o Saldo Negativo de CSLL apurado em 2007.
8. É o que em seguida se demonstrará.
III - DO INEQUÍVOCO DIREITO DE CRÉDITO:
(i) Da inequívoca quitação das Estimativas Mensais de IRPJ relativas ao período de
fevereiro a maio de 2007 -necessidade de observância ao princípio da verdade
material:
9. Conforme mencionado acima, a não homologação da compensação realizada
por meio da PER/DCOMP no 09044.79699.240809.1.3.03-0963 decorreu do
erro cometido pela fiscalização por ocasião da apuração do Saldo Negativo de
CSLL apurado pela RECORRENTE no ano de 2007, tendo em vista a não
confirmação dos valores de Estimativas Mensais de CSLL relativos aos meses de
janeiro a maio de 2007.
10. Com efeito, no pedido de compensação em questão, a RECORRENTE
erroneamente fez constar que as estimativas mensais de CSLL relativas aos meses
de janeiro a maio de 2007 haviam sido quitadas por meio de pagamento via DARF.
11. Sucede, entretanto, que conforme consta das DCTF's relativas ao período em
questão, os valores devidos a título de Estimativa Mensal de CSLL
supramencionados foram quitados por meio de compensação, realizada através
do PER/DCOMP no 12386.91678.190907.1.3.03-7005 (doc. 7).
12. Sucede que, ao analisar a procedência do Saldo Negativo de CSLL apurado em
2007, a Fiscalização limitou-se a comparar os valores de CSLL - Estimativa Mensal
mencionados no PER/DCOMP não homologado - que, frise-se, foi declarado com
erro eis que constou que a quitação se deu mediante DARF, quando o correto seria
compensação - com os pagamentos de CSLL realizados no período em questão,
deixando de apreciar as DCTF's transmitidas pela RECORRENTE - nas quais
constava que o pagamento havia sido realizado mediante pedido de compensação
transmitido em 19/09/2007, o que ocasionou a não identificação da quitação de
tais estimativas mensais.
13. Verifica-se, pois, que o indeferimento do pedido de compensação em virtude
da suposta inexistência do crédito pleiteado (Saldo Negativo de CSLL apurado em
2007) decorreu, única e exclusivamente, de um erro formal cometido pela
RECORRENTE
quando
do
preenchimento
do
PER/DCOMP
no
09044.79699.240809.1.3.03-0963.
14. Tal erro no pedido de compensação, entretanto, não impede que sejam
considerados os valores corretos de CSLL - Estimativa Mensal apurados e quitados
pela RECORRENTE nos meses de janeiro a maio de 2007.
[...]
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.120 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.901889/2012-10
5
(ii) Da extinção dos débitos de CSLL - Estimativa Mensal relativos aos meses de
janeiro a maio de 2007: compensação tacitamente homologada
22. Outrossim, deve a r. decisão recorrida ser reformada também em virtude do
fato de que os débitos de Estimativas Mensais de CSLL referentes aos meses de
janeiro a maio de 2007 foram objeto de pedido de compensação tacitamente
homologado.
23. Com efeito, nos termos do art. 74, § 5o da Lei n 9.430/96 "O prazo para
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 05 (cinco)
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação", findo o qual,
sem qualquer manifestação do Fisco, considera-se tacitamente homologada a
compensado e extinto o crédito tributário, nos precisos termos do art. 156, II e VII
do Código Tribunal Nacional.
24. Portanto, nos exatos termos da regra contida no referido dispositivo legal, com
o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da data de entrega da declaração
de compensação ocorre, pois, a decadência do direito do Fisco de proceder a
cobrança do valor compensado ou, ainda, lançar eventual diferença.
[...]
26. Ora, no presente caso, as Estimativas Mensais de CSLL relativas aos meses de
janeiro a maio de 2007 que compuseram o Saldo Negativo de CSLL apurado em
2007
foram objeto de pedido de compensação (PER/DCOMP no
12386.91678.190907.1.3.03-7005)
apresentado
pela
RECORRENTE
em
19/09/2007, pelo que o Fisco teria até o dia 19/09/2012 para cientificar o
contribuinte sobre a homologação ou não do referido pedido, sendo certo que
durante esse período não houve qualquer manifestação do Fisco.
27. Sucede, entretanto, que nos termos do relatório de "Análise Fiscal" anexo à r.
decisão recorrida, a autoridade fiscal excluiu as referidas parcelas de CSLL -
Estimativa Mensal da composição do Saldo Negativo da CSLL apurado em 2007.
28. Ante o exposto, dúvidas não restam de que, em observância à regra contida no
art. 74, § 5o da Lei no 9.430/96 c/c art. 156 do CTN, os débitos relativos às
Estimativas Mensais de CSLL referentes aos meses de janeiro a maio de 2007
encontram-se extintos, pelo que tais parcelas devem ser integralmente
consideradas para fins de apuração do Saldo Negativo de CSLL apurado em 2007.
DA DECISÃO RECORRIDA
Após um breve resumo das alegações ora relatoriadas, assim concluiu a DRJ
(destaques do original):
Não há, entretanto, como deferir seu pedido.
Em 18/10/2004, disciplinando a restituição e a compensação de quantias
recolhidas a título de tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da
Receita Federal, o Secretário da Receita Federal emitiu a Instrução Normativa SRF
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.120 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.901889/2012-10
6
no 460/2004, cujos artigos 55 a 60 estabelecem critérios para Retificação de
Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Declaração de
Compensação. Tal Instrução Normativa foi revogada pela de no 600/2005, que foi
revogada pela de no 900/2008, e esta, por sua vez, pela de no 1300/2012, porém,
todas disciplinam o procedimento de retificação de PER/Dcomp. A IN SRF
600/2005, em seus artigos 56 a 61, a IN RFB no 900/2008, em seus artigos 76 a 81
e a IN RFB no 1300/2012, em seus artigos 87 a 92. Vejamos:
Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Declaração
de Compensação
“Art. 55. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do referido
Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em formulário
(papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à SRF de formulário retificador, o qual será juntado ao
processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de compensação para
posterior exame pela autoridade competente da SRF.
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado
o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente
será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento
do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 58.”
(....)
Como se vê, a retificação da DCOMP apresentada em formulário ou
eletronicamente somente é possível na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no seu preenchimento. Contudo, não pode ser realizada
indiscriminadamente, pois o procedimento retificador é efetuado formalmente,
por meio da apresentação de formulário ou de PER/DCOMP eletrônica, e somente
para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa.
[...]
Deste modo, tendo sido repisada a disciplina legal e normativa aplicável à
DCOMP, resta evidente que o alegado erro não corresponde a mera inexatidão
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.120 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.901889/2012-10
7
material no preenchimento do PER/DCOMP. Ademais, inexatidão material
somente poderia ser sanada pelo contribuinte até a ciência da decisão processada
eletronicamente, porém esta só o requereu com sua manifestação de
inconformidade, posteriormente, portanto, à decisão administrativa.
Nesse contexto, considero que não há reparos a promover no despacho decisório.
O pleito da contribuinte, manifesto na defesa, não é outro senão o de obter o
reconhecimento de direito creditório com fundamento diverso do inicialmente
postulado, o que à evidência constitui inovação ao pedido inicial.
[...]
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 07 de abril de 2015 da decisão da DRJ, a Interessada apresentou
Recurso Voluntário em 07 de maio de 2015, no qual reitera suas argumentações então trazidas na
Impugnação e, em resumo, acrescenta:

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário apresentado,
dele conheço.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.120 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.901889/2012-10
8
Primeiramente, discordo da posição assumida pela decisão recorrida de que a
Recorrente estaria pleiteando o reconhecimento de crédito novo, diferente do que constou no
pedido de compensação e, também, não se trataria de inexatidão material e/ou somente seria
possível para declarações ainda pendentes de decisão administrativa.
Estamos diante, sim, de uma inexatidão material no preenchimento do pedido de
compensação, pois informou-se, equivocadamente, que as estimativas de janeiro a maio de 2007
teriam sido pagas, quando, na realidade teriam sido compensadas com crédito anteriores em um
outro processo de compensação.
Diante de uma clara inexatidão material, a possibilidade de exame do mérito do
crédito é factível, conforme já se expressou este Colegiado:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Entretanto, uma outra situação apontada nos autos impede a retomada da análise
do direito creditório, então supostamente encorpado nas estimativas de janeiro a maio de 2007.
De se mostrar.
Da alegação da homologação tácita
Nas palavras da Recorrente:

[...]

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.120 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.901889/2012-10
9

A Recorrente faz menção a ocorrência de homologação tácita do PER/DCOMP no
12386.91678.190907.1.3.03-7005, onde alega ali constar o registro das estimativas então
compensadas e referentes a janeiro a maio de 2007, as quais constam informadas no PER/DCOMP
09044.79699.240809.1.3.03-0963 (processo de origem do crédito em discussão nesse processo).
As estimativas desse período, então alegadas que haviam sido compensadas e não
pagas, como constou no PER/DCOMP n o 09044.79699.240809.1.3.03-0963, teriam sido, segundo
a Recorrente, “...quitadas por meio de compensação, realizada através do PER/DCOMP no
12386.91678.190907.1.3.03-7005 transmitido em 19/09/2007 e que “...a referida compensação foi
tacitamente homologada tendo em vista o decurso do prazo de 5 (cinco) previsto no art.74, §6o da
Lei no 9.430/96 sem qualquer manifestação do Fisco.”
Se aquelas estimativas, de janeiro a maio de 2007, foram compensadas com
créditos anteriores no PER/DCOMP no 12386.91678.190907.1.3.03-7005, no qual a compensação
ali indicada foi consumada pela homologação tácita, não há como se aproveitar,
automaticamente, do mesmo crédito em outros PER/DCOMP.
O que se homologa nesta situação, são os débitos compensados, não havendo que
se cogitar de que o crédito pleiteado em PER/DCOMP, cuja homologação ocorreu de maneira
tácita, seja, automaticamente, considerado hábil para outras DCOMPs não alcançadas pelo
instituto da homologação tácita.
Neste sentido, o julgado deste Colegiado, de outra Turma Ordinária:
Acórdão no 1402-003.688 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:2002
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DCOMP
COM DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A não-homologação é o ato que resolve a extinção do crédito tributário, e a
homologação tácita é o evento que torna definitiva esta mesma extinção. Inexiste
homologação tácita do direito creditório informado em DCOMP. A homologação,
expressa ou tácita, atribui certeza e liquidez apenas à parcela do direito creditório
utilizado na DCOMP homologada. Ultrapassados cinco anos apenas em relação à
primeira DCOMP apresentada, somente os débitos nela compensados estão
homologados tacitamente.

Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.120 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.901889/2012-10
10
No caso dos autos não se está tratando de utilização de créditos anteriores, então
utilizados em compensação tacitamente homologada em outro Per/Dcomp, mas sim
aproveitando-se dos débitos lá homologados de estimativas, de forma que não há impedimento
destes débitos (estimativas de fevereiro a maio de 2007) fazerem parte da composição do saldo
negativo de CSLL do ano de 2007.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório
de R$ 363.939,61 e homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 173
DF CARF MF
Original